Tribunal: TJBA
Processo: 8142887-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142887-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIEL DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de apontamento em cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer a origem da dívida, sustentando a inexistência da relação jurídica com a empresa ré e a consequente indevida negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a suposta inexistência de relação jurídica e a alegada ausência de comprovação da dívida pela empresa ré.

III. Razões de decidir

3. A prova da relação contratual incumbe, inicialmente, à parte ré, especialmente quando há alegação de inexistência do débito.

4. No caso, a requerida demonstrou a contratação e o uso dos serviços pelo autor, mediante apresentação de dados pessoais, histórico detalhado de chamadas e faturas pagas, evidenciando a regularidade da cobrança.

5. A jurisprudência admite a utilização de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como faturas e registros de uso, o que ocorreu no presente caso.

6. O autor não apresentou qualquer prova do pagamento da dívida ou impugnação administrativa da cobrança, limitando-se a alegar desconhecimento do débito, não afastando a comprovação da relação jurídica feita pela ré.

7. Não se verifica a ocorrência de fraude ou qualquer irregularidade na cobrança que justifique a exclusão do débito ou a reparação por dano moral.

8. Diante da demonstração da contratação e inadimplência, a negativação foi legítima, configurando exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é legítima quando demonstrada a relação contratual e a inadimplência, por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos de prova.
2. A simples alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de prova do pagamento ou impugnação administrativa, não afasta a regularidade da cobrança.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80591309720198050001; TJ-BA - APL: 80227296520208050001; TJ-BA - APL: 0562894-44.2017.8.05.0001; TJ-BA - APL: 0511891-79.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8142887-81.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
ANTONIEL DE SOUZA SANTOS
e Apelada
OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator